Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e PARKSHOPPING CANOAS LTDA contra decisão interlocutória, proferida nos autos de demanda renovatória c/c revisional de alugueis ajuizada por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A., nos termos seguintes (ID 133998677 dos autos originários): (...) Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Violação ao art. 71, inc. VI, da Lei 8.245/91. Creio estar superada essa questão pois ficou comprovado que a Vivara S/A - que é controladora da autora - aceitou os encargos da fiança, conforme manifestação da ré de ID 133049744. Quanto à questão de ser a fiadora do mesmo grupo econômico da afiançada não me parece haver impedimento. O que a lei exige é que o novo fiador tenha idoneidade financeira (art. 71, V). E isso não é negado. O evento futuro e incerto vislumbrado pela Relatora do acórdão invocado não é apto a excluir esse elemento. De resto, ninguém está a cavaleiro de quebrar e, eventualmente, levar de roldão os componentes do grupo econômico, mas isso é algo apenas suposto e não pode ser erigido em uma espécie de ilegitimidade de praticar um determinado negócio jurídico, se a lei não deslegitima determinada pessoa por tal ou qual qualidade. Portanto, rejeito a alegação. (...) Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão interlocutória avançou sobre o exame parcial do mérito da demanda e que não seria possível a substituição do fiador, tendo em vista que o contrato de locação comercial em shopping centers, objeto da lide originária, é modalidade de contrato personalíssimo e atípico que desautoriza a troca do fiador nos moldes realizados pela decisão agravada. Sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 825 do Código Civil e que a determinação judicial de alteração da garantia contratual sem a anuência de ambas as contratantes violaria a autonomia privada, a boa-fé contratual e o pacta sunt servanda. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e julgada improcedente a pretensão de substituição do fiador por fiança prestada pela empresa controladora. Preparo no ID 39560958. Contrarrazões no ID 40712923. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. O Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente seria cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. Nota-se que a decisão interlocutória reside de ato praticado durante o saneamento e organização do processo (ID 133998677 dos autos originários), cuja irresignação, acaso persista, deverá ser manejada por ocasião de eventual apelação, a teor do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Ademais, não se identifica julgamento parcial de mérito nem risco de inutilidade do julgamento da questão no caso de interposição de apelação, o que afasta a pretensão de cabimento pela taxatividade mitigada. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora